Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-24.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708101-24.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEANDRO ARAUJO FERREIRA RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO O andamento processual revela que o recurso inominado (ID 74978811) foi interposto em 28.07.2025 e as custas recolhidas apenas em 03.09.2025 (ID 75860256), após a decisão de não conhecimento, em direta infringência ao art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95. Por essas razões, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Em razão do pedido subsidiário, intime-se a agravante para complementar suas razões recursais, no prazo de 5 dias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.